Tribunal: TJSP
Processo: 2212092-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Encerramento da instrução. Excesso de prazo. Encerrada a instrução, não cabe invocar o excesso de prazo na instrução como causa de revogação da prisão preventiva (Superior Tribunal de Justiça, súmula 52).